Tribunal: TJES
Processo: 5002190-44.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002190-44.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO DA CRUZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória, em que o Recorrente afirma ter sofrido danos morais em virtude de terceira estranha à lide ter conseguido fazer parcelamento de dívida em seu nome.

Em sede de sentença:
julgou extinto sem resolução do mérito
o pedido cominatório. Outrossim, na forma do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

julgou improcedente
o pedido indenizatório.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2702669) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente pretende que seja julgado totalmente procedente o pedido de danos morais.

Como bem demonstrado na sentença, inexiste nos autos um documento sequer ou outro tipo de prova indicando que, de fato, o imóvel relativo à instalação de nº 160796257 foi locado a pessoa estranha à lide, de nome Josimara, que, por sua vez, teria realizado o parcelamento de dívidas do consumo de energia, e mais, ainda que tenha ocorrido a locação, o autor, para se resguardar de eventuais cobranças, deveria ter transferido a responsabilidade financeira pela instalação à Sra. Josimara, evitando, assim, que tivesse de assumir dívidas que alegadamente foram deixadas por ela, desta forma, não há maneira para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Autora.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.